Tribunal: TJBA
Processo: 8032092-40.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8032092-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: MARINALVA CONCEICAO ALVES DIAS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. PISO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. DISTINGUISHING. PRECEDENTE RESTRITO ÀS DEMANDAS COLETIVAS. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 509, § 2º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso, mantendo o processamento do cumprimento de sentença individual que visa ao pagamento de diferenças remuneratórias. II. Questão em discussão A controvérsia reside em aferir a aplicabilidade da tese firmada no Tema Repetitivo 1.169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças proferidas em demandas coletivas, a um cumprimento de sentença de natureza individual. III. Razões de decidir O Tema 1.169/STJ versa especificamente sobre a necessidade de liquidação de sentenças condenatórias genéricas proferidas em ações coletivas, não se aplicando, por conseguinte, aos cumprimentos de sentença oriundos de ações individuais. Impõe-se a realização de distinguishing. Tratando-se de cumprimento de sentença individual, cujo objeto é o pagamento de diferenças salariais, a apuração do valor devido depende de meros cálculos aritméticos, o que afasta a necessidade de prévia liquidação e autoriza o credor a promover, de logo, a fase executiva, nos exatos termos do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil. A manutenção da decisão monocrática que rechaçou a tese do ente estatal é medida que se impõe, porquanto alinhada à legislação de regência e à correta interpretação dos precedentes dos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8032092-40.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada MARINALVA CONCEICAO ALVES DIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data do julgamento. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA R01